Tribunal: TJSP
Processo: 1501860-46.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2.003) e Uso de documento falso, mediante exibição perante autoridade policial – Sentença condenatória – Apelação da defesa pugnando pela absolvição do réu por atipicidade da conduta (documento), e por aplicação dos princípios da lesividade e ofensividade (armas). Subsidiariamente, requer a

Ementa:
APELAÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2.003) e Uso de documento falso, mediante exibição perante autoridade policial – Sentença condenatória – Apelação da defesa pugnando pela absolvição do réu por atipicidade da conduta (documento), e por aplicação dos princípios da lesividade e ofensividade (armas). Subsidiariamente, requer a aplicação da pena base de ambos os delitos no mínimo e o direito de recorrer em liberdade – Descabimento – Autoria e Materialidade comprovadas – O crime de porte ilegal é de perigo abstrato e, mesmo que desmuniciada a arma, a sua posse ilegal pelo agente tipifica o crime em questão – Precedentes do TJSP, em casos análogos – Laudo pericial que, ademais, apontou a potencialidade ofensiva da arma de fogo apreendida – Quanto ao uso de documento, falsificação que não se mostra grosseira à percepção do homem comum – Ilicitude configurada – Documento materialmente falso – Alegação de autodefesa – Direito de não produzir prova contra si mesmo que não implica reconhecimento do direito de cometer novo crime, falseando sua verdadeira identidade - Conduta típica, que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501860-46.2019.8.26.0567, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante RICARDO
MURIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
2
VOTO No 3389
APELAÇÃO No 1501860-46.2019.8.26.0567
COMARCA: Ibiúna 2a Vara
APELANTE: Ricardo Murin
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Dr. Luiz Fernando Angiolucci
APELAÇÃO
Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2.003) e Uso
de documento falso, mediante exibição perante autoridade
policial
Sentença condenatória
Apelação da defesa
pugnando pela absolvição do réu por atipicidade da conduta
(documento), e por aplicação dos princípios da lesividade e
ofensividade (armas). Subsidiariamente, requer a aplicação
da pena base de ambos os delitos no mínimo e o direito de
recorrer em liberdade
Descabimento
Autoria e
Materialidade comprovadas O crime de porte ilegal é de
perigo abstrato e, mesmo que desmuniciada a arma, a sua
posse ilegal pelo agente tipifica o crime em questão

Precedentes do TJSP, em casos análogos Laudo pericial
que, ademais, apontou a potencialidade ofensiva da arma de
fogo apreendida
Quanto ao uso de documento,
falsificação que não se mostra grosseira à percepção do
homem comum
Ilicitude configurada
Documento
materialmente falso Alegação de autodefesa Direito de
não produzir prova contra si mesmo que não implica
reconhecimento do direito de cometer novo crime, falseando
sua verdadeira identidade - Conduta típica, que se amolda à
prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal
Sentença condenatória mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
3
Trata-se de apelação criminal interposta por
Ricardo Murin contra sentença de fls.439/453, que o condenou a
cumprir, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
detenção, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por
infração ao art. 12 da Lei no 10.826/03 e, à pena de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no
mínimo legal, por violação ao art. 304, c.c o art. 297, “caput”, ambos do
Código Penal.
Em suas razões recursais (fls. 527/551), a
defesa sustenta a necessidade de absolvição, por aplicação dos princípios
da lesividade e ofensividade, em relação ao crime de posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, e, quanto ao delito de uso de documento
público falsificado, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer
a redução da penas-base ao patamar mínimo legal e a concessão do
direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 555/559).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 567/580).
É o relatório.
Ab inittio, o pedido para que o réu aguarde em
liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
4
momento processual mais adequado para a formulação de tal pedido,
tampouco o meio mais apropriado. O réu permaneceu preso durante toda
a instrução criminal e não há sentido que ele seja solto quando da
prolação de sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais,
a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade do acusado, mesmo que
provisoriamente. Na hipótese dos autos, permaneceram inalterados os
requisitos da prisão cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM HABEAS
CORPUS DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia
cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face
das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente -
preso quando portava aproximadamente 252g (duzentos e
cinquenta e dois gramas) de maconha e 1,66 (um grama e
sessenta e seis decigramas) de cocaína - a indicar a
necessidade de sua segregação para a garantia da ordem
pública,
considerando-se,
sobretudo,
a
existência
de
indicativos nos autos no sentido de que a atividade delituosa
era reiterada, o que evidencia a perniciosidade da ação ao
meio social. Precedentes. 2. Superveniência de sentença que
condenou o Recorrente, pelos crimes de tráfico e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
5
associação para o tráfico de entorpecentes, às penas de 10
(dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil
e quatrocentos) dias-multa, negado o direito de apelar em
liberdade. 3. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o
entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu,
preso preventivamente durante toda a instrução criminal,
aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se
mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC
89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de
28/08/08). 4. Recurso em habeas corpus desprovido” (RHC
31.279/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em
28/05/2013).
Ademais, o pedido para que possa recorrer em
liberdade está prejudicado, uma vez que hoje já se realiza o julgamento
do recurso.
Passa-se a análise do mérito da apelação
interposta.
Consta da denúncia que, no dia 25 de outubro
de 2019, na Rodovia SP 250, 87, Haras 03 Irmão, Bairro Paruru, na
cidade e comarca de Ibiúna, RICARDO MURIN, fez uso de documento
público falsificado (Registro de Identidade). Consta ainda que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, RICARDO MURIN, tinha em
depósito e ocultava, no interior do imóvel, uma arma de fogo,
consistente em uma espingarda, de uso permitido, de numeração
ilegível, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local
descritas, os policiais militares Fábio da Silva e Thiago Santana Alves,
em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
6
do apelante, nos autos do processo no 1038700-07.2019.8.26.0602, da 2a
Vara Criminal do Foro de Sorocaba, adentraram na residência e
localizaram RICARDO, que durante a abordagem apresentou aos
policiais um documento de identidade com o nome de Jorge Vicente
Trintini, sendo de conhecimento da equipe que o réu usava documento
falso. Ao ser indagado, RICARDO confessou que se tratava de
documento adulterado e que estava evadido do sistema prisional. Ato
contínuo, em buscas no interior da residência, os policiais localizaram
uma espingarda, dois documentos de identidade (RG) e uma certidão de
nascimento, todos adulterados.
O apelo não merece provimento.
A
materialidade
ficou
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
09/10), pelos laudos periciais que atestou que uma das armas de fogo
apreendidas estava apta à realização de disparos (fls. 117/120), natureza
autenticidade de documento uso de documento falso (fls. 121/130),
bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado
(fls. 05). Em Juízo, asseverou que, no dia dos fatos, policiais foram até
sua residência, onde fizeram buscas. Afirmou que, na ocasião, eles
perguntaram seu nome, respondendo-lhes seu nome verdadeiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
7
comunicando-lhes sua situação de foragido da Colônia na qual cumpria
pena. Alegou que, durante a busca domiciliar, os policiais encontraram o
documento em sua jaqueta, admitindo-lhes tê-lo adquirido por estar
foragido. Negou ter exibido o documento aos policiais. Aduziu que a
espingarda, a qual estava pendurada na parede, foi encontrada na sala,
não estando oculta.
Por sua vez, os policiais militares Fábio da
Silva e Thiago Santana Alves, relataram que participaram da operação
de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu.
Esclareceram que foi necessário arrombar a porta principal porque
ninguém a abriu. Afirmaram que já tinham a informação de que o réu se
apresentava com nome falso e, ao pedirem a identidade dele, ele
apresentou um R.G. falso; que ao ser questionado sobre a autenticidade
do documento, ele acabou por confessar que o documento era falso,
disse o seu nome verdadeiro e afirmou que era procurado pela Justiça.
Acrescentaram que, em buscas pela residência, foi encontrada a arma de
fogo (espingarda), além de celulares que o réu havia quebrado quando
viu a polícia. Esclareceram que a espingarda era antiga, tendo o réu
apresentou documento. Aduziram que o nome falso usado era José
Vicente, não se recordando do sobrenome.
Este o contexto probatório.
Ressalte-se, por oportuno, que o policial não
está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como
qualquer outro, até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
8
o crivo do contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente
porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seu depoimento constitui meio de
prova idôneo para embasar a condenação.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou
impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade,
uma
vez
que,
seria
incurial,
um
verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel.
Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em
30/01/2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
9
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos
tais como policiais militares, civis e agentes
penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer
interesse em prejudicar inocentes devendo-se
atribuir validade ao declarado principalmente
quando
em
harmonia
com
o
conjunto
probatório colecionado - Recurso defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo
Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
Ressalte-se que, quanto ao delito capitulado no
artigo 12 da Lei 10.826/06, não deve ser acolhido o pedido de
absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime apurado
nestes autos é de perigo abstrato, bastando para sua configuração a
simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não
municiada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz
social.
Nesse sentido é o pacífico entendimento dos
Tribunais Superiores:
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Decisão agravada em consonância com
remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
10
Federal. 3. Porte ilegal de arma e munições. Crime de
perigo
abstrato.
Consumação
independente
de
demonstração da potencialidade lesiva da arma ou
das munições. 4. Atipicidade da conduta em razão da
ausência de ofensividade. Inocorrência. Objetividade
jurídica da norma é a incolumidade pública, não só a
pessoal. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STF, AG. REG. no RHC no 123.553-
MS, Rel. Min Gilmar Mendes, 2a turma, j. em
07/10/2014).
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE
ILEGAL DE ARMA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE.
ARMA
DESMUNICIADA.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A tese apresentada no habeas corpus consiste na
alegada atipicidade da conduta de o paciente portar
arma de fogo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, quando se tratar
de arma desmuniciada.
2. O tipo penal do art. 14, da Lei n° 10.826/03, ao
prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
11
contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a
ação de portar ilegalmente a arma de fogo, ainda que
desmuniciada.
3. O fato de estar desmuniciado o revólver não o
desqualifica como arma, tendo em vista que a
ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na
sua capacidade de disparar projéteis, causando
ferimentos graves ou morte, mas também, na grande
maioria dos casos, no seu potencial de intimidação.
4. Vê-se, assim, que o objetivo do legislador foi
antecipar a punição de fatos que apresentam potencial
lesivo à população - como o porte de arma de fogo em
desacordo com as balizas legais -, prevenindo a
prática de crimes como homicídios, lesões corporais,
roubos etc. E não se pode negar que uma arma de
fogo, transportada pelo agente na cintura, ainda que
desmuniciada, é propícia, por exemplo, à prática do
crime de roubo, diante do seu poder de ameaça e de
intimidação da vítima.
5. Habeas corpus denegado” (STF, HC no 95073 /
MS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a turma, j. em
19/03/2013).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL (ARTIGO 14 DA
LEI 10.826/03). ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA
INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
12
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
A
ARMA ESTAR MUNICIADA PARA CARACTERIZAR
CRIME DE PORTE ILEGAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. Consoante o entendimento desta Corte, diante da
literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para
regularização do registro da arma (artigos 30, 31 e 32
da Lei 10.826/03), a descriminalização temporária
ocorre exclusivamente em relação às condutas
delituosas relativas à posse de arma de fogo.
2. Não se pode confundir a posse de arma de fogo com
o porte de arma de fogo. Segundo o Estatuto do
Desarmamento, a posse consiste em manter no interior
de residência (ou dependência desta) ou no local de
trabalho a arma de fogo, enquanto o porte, por sua
vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da
residência ou do local de trabalho.
3. Na espécie, o paciente restou denunciado pelo porte
ilegal de arma (art. 14, da Lei n.o 10.826/03). Nesse
contexto, a hipótese de abolitio criminis temporária
não alcança a conduta praticada, tornando-se, pois,
inviável o acolhimento da pretensão ora deduzida.
4. Não prospera a alegação de que a arma, estando
desmuniciada,
não
atingiria
nenhum
bem
juridicamente tutelado, inexistindo, assim, o delito de
porte ilegal de arma. É que, a teor da jurisprudência
consolidada desta Corte, configura-se o referido crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
13
ainda que a arma esteja desmuniciada.
5. Ordem denegada” [STJ, Habeas Corpus no 48.117 -
GO (2005/0156163-0), Rel. Min. Laurita Vaz, j. em
10/04/2006).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“Penal. Crime de Posse irregular de armas de fogo.
Lei no 10.826/03, art. 12. Armas desmuniciadas.
Condenação em primeira instância. Pleito defensivo
de
absolvição,
por
atipicidade
da
conduta.
Impossibilidade. O crime é de perigo abstrato e,
mesmo que desmuniciada a arma, o seu porte ilegal
pelo agente tipifica o crime em questão. Pena aplicada
no mínimo previsto. Nos termos do art. 44, § 2o, do
CP, fica substituída a pena de prisão por somente uma
pena alternativa, mantida a de prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas. Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Criminal
no
0000754-08.2009.8.26.0072, Rel. Des. Souza Nery, 9a
Câmara Criminal Extraordinária, j. em 16/09/2016).
“Posse irregular de arma de fogo com numeração
suprimida art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
n. 10.826/03 - Sentença condenatória.
Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
14
atipicidade de conduta do réu, tendo em vista que a
arma estava desmuniciada e, assim, a conduta não
lesa ou expõe a perigo bem jurídico tutelado. Pleito de
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer-se o afastamento dos maus
antecedentes e imposição de regime inicial menos
gravoso.
Reconhecimento
da
atipicidade
da
conduta
-
Impossibilidade. Trata-se de crime de perigo abstrato,
que tutela a segurança pública e, de forma indireta, a
vida, liberdade e integridade física, etc. Arma possui
lesividade intrínseca à sua natureza. Absolvição

Impossibilidade. Provas francamente incriminadoras.
Confissão judicial do réu, em harmonia com as demais
provas. Depoimentos dos policiais que merecem
credibilidade
provas orais harmônicas entre si

laudo pericial que comprova aptidão da arma.
Dosimetria da pena - Afastamento dos maus
antecedentes de rigor, com abrandamento da pena,
visto que se trata de fatos ocorridos na mesma data em
que aqueles investigados nos presentes autos.
Manutenção da compensação entre agravante da
reincidência e atenuante da confissão, à míngua de
recurso Ministerial neste ponto. Sem alterações na
derradeira etapa.
Modificação do regime prisional
Impossibilidade.
Réu reincidente. Ausência de requisitos legais. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
15
regime menos gravoso não seria recomendável para
desestimular a prática de novos crimes.
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar os
maus antecedentes, com reflexos na pena” (Apelação
Criminal no 0062497-80.2012.8.26.0050, Rel. Des. Ely
Amioka, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
03/08/2017) grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de armas
de fogo e munições de uso permitido. Numeração
suprimida. Artigo 16, parágrafo único, da Lei
10.826/03. Decreto condenatório. Defesa requer a
absolvição por atipicidade, alegando que as armas
eram antigas e estavam desmuniciadas, não havendo
ofensa a qualquer bem jurídico. Subsidiariamente,
pede a fixação da pena-base no mínimo legal. Sem
razão. O crime de possuir arma de fogo e munição é
de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo
resultado naturalístico para sua concretização. O
perigo ao bem jurídico (incolumidade pública e paz
social) é presumido pelo tipo penal. Laudo pericial
que atestou a eficácia de três das quatro armas
apreendidas, assim como das munições. Conduta
típica. Condenação era mesmo de rigor. Pena fixada
no mínimo legal. Na primeira fase, a quantidade de
armas e munições foi, adequadamente, considerada
como
circunstância
judicial
negativa.
Maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
16
reprovabilidade da conduta. Na segunda fase,
retornou ao mínimo, diante da confissão espontânea.
Substituição por restritivas de direitos. Regime aberto.
Nada há a reparar. Recurso não provido” (Apelação
Criminal no 0000022-23.2014.8.26.0146, Rel. Des.
Carlos Monnerat, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
24/11/2016).
Segundo a Sexta Turma do STJ, “a posse
irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada,
configura o crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003, delito de perigo
abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e
prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar
caracterizado”. A decisão foi tomada no AgRg no HC 595.567,
relatado pelo ministro Rogerio Schietti Cruz.
Ademais, o laudo pericial de fls. 117/120
apontou a potencialidade ofensiva da arma apreendida, de modo que
impossível falar-se em conduta atípica.
Com relação ao delito de uso de documento
falso, note-se que a materialidade é induvidosa, em face do auto de
exibição
e
apreensão
(fls.
09/10)
e
do
laudo
de
exame
documentoscópico (fls. 121/130), tendo-se concluído que “A Certidão
de Nascimento, de matrícula número 0731710155 1981 1 0032 111
0003230 06, em nome de “RICARDO JUNIOR DO SANTOS”, descrita
e examinada no item 4 do capítulo “PEÇAS DE EXAME”, É FALSA
posto que a mesma NÃO apresenta os elementos técnicos de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
17
documental, estabelecidos pela Portaria Interministerial no 1537, de 3
de setembro de 2014, do Ministério da Justiça, como tamanho (201 x
297 mm), tarja com micro letras, fundo numismático, holografia e fios
de segurança.” (fls. 130).
Quanto aos documentos de identidade, verifica-
se também que são falsos conforme documentos encaminhados pelo
IIRGD “Memo no. 115/2020, do IIRGD, às fls. 331: "... realizamos
pesquisas no Banco de Dados e de Imagens da Polícia Civil do Estado
de São Paulo referente ao espelho B621-005630-5 e verificamos que
pertence à pessoa diversa da que conta em vosso ofício, e no que se
refere ao espelho B751-079235-4, constatamos que este espelho ainda
não foi utilizado. Diante do exposto acima, concluímos que, apesar das
cópias reprográficas possuírem características de uma Carteira de
Identidade, não foram documentos expedidos por esse Instituto de
Identificação. ..." e Memo no. 98/2020, do IIRGD, às fls. 386: "... em
pesquisas em nossos bancos de dados e de imagens, localizamos o
cadastro do RG. No 41.408.400-7, em nome de JORGE VICENTE
TRINTINI. Em confronto dos dados contidos na cópia da carteira de
identidade encaminhada, com os constantes em cadastro e prontuário
correspondentes, constatamos que, apensar de coincidir a qualificação,
divergem o posto emissor, a fotografia e a impressão digital, bem como
o espelho utilizado na carteira de identidade emitida em 12/11/2012
possui numeração distinta. O espelho B621-005.630 foi atribuído a
cadastro diverso, em nome de Juscelino Luiz de Santana, RG no
39.131.675-8, em 13/01/2012. No que tange ao espelho B751-079.235,
ressaltamos que consta em sistema como não utilizado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
18
Ou seja, trata-se, inequivocamente, de falsidade
material.
Ademais, é certo que apenas a falsidade clara e
induvidosamente grosseira, ou seja, passível de ser prontamente
constatada pelo homem comum, leva à atipicidade da conduta.
Nesse ritmo, a orientação do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ABSOLUTA INEFICÁCIA
DO MEIO EMPREGADO. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. A falsificação grosseira, notada pelo
homem comum, afasta a tipicidade do crime de uso de
documento falso, por absoluta ineficácia do meio empregado.
2. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas
corpus concedido” (HC 119.054/SP, Rel. Ministro Haroldo
Rodrigues, Desembargador Convocado Do TJ/CE, Sexta
Turma, julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010).
“PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
1.
GROSSEIRA
A
FALSIFICAÇÃO, INCAPAZ DE ILUDIR O HOMEM
COMUM,
NÃO
É
PASSIVEL
DE
CONSTITUIR
MATERIAL
DO
"FALSUM"
NECESSARIO
A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CP - ART. 340. 2.
RECURSO NÃO CONHECIDO” (REsp 28.360/SP, Rel.
Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em
17/05/1995, DJ 12/06/1995, p. 17636)”.
No caso dos autos, não se pode dizer que a
falsificação era grosseira aos olhos do “homem comum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
19
Repita-se que consta do laudo pericial que foi
possível constatar a falsidade da Certidão de Nascimento e através de
pesquisa junto ao IIRGD, verificou-se que os espelhos são verdadeiros,
mas os dados lançados são falsos, algo cuja constatação depende de
conhecimentos específicos.
Tratou-se, pois de falsificação verificada por
meio de análise técnica dos elementos de segurança necessários.
E, deveras, não se pode exigir que as
falsificações contenham todos os elementos e características técnicas dos
documentos e objetos falsificados. Mesmo porque, se isto realmente
ocorresse, não existiria, em última análise, diferença entre o documento
falso e o verdadeiro.
Ou seja, os próprios milicianos consideraram
necessária a adoção de procedimentos específicos para obterem certeza
da falsidade, o que, por óbvio, não estaria ao alcance de pessoa comum
do povo. Nesse ritmo, como já visto, realizaram diligências para tanto.
Houve, enfim, uma sequência de procedimentos para se alcançar,
finalmente, a convicção sobre a falsidade.
Ademais, é evidente que o réu realmente exibiu
o documento falso aos milicianos, pois, do contrário, qual seria a
finalidade do referido documento se não fosse para ser utilizado quando
de eventual incursão policial, já que o próprio apelante afirmou que era
foragido da justiça e por isso comprou o documento.
Além disto, é entendimento uníssono em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
20
nossos tribunais que o mero ato de portar documento falso já configura o
crime tipificado no artigo 304 do código Penal. É possível inferir o dolo
de utilização do documento para obter determinada vantagem pelo
simples ato do porte. A defesa aduz que o apelante não apresentou o
documento aos policiais. Ele foi encontrado quando da revista, mas os
policiais afirmam que ele apresentou referido documento, tanto que foi
apreendido e feito pesquisa acerca da veracidade, e de nenhuma forma
descaracteriza o que está disposto no artigo 304 do CP.
Assim, no caso presente, tem-se prova
testemunhal expressa e induvidosa de que o réu efetivamente se valeu da
documentação falsa. Guilherme de Souza Nucci anota, em seu Código
Penal Comentado (Revista dos Tribunais, 13a edição, 2013, nota 145 ao
artigo 304, pág. 1149), o entendimento do STJ, segundo o qual
“reiterada é a jurisprudência desta corte e do STF no sentido de que há
crime de uso de documento falso ainda quando o agente o exibe para
sua identificação em virtude de exigência por parte da autoridade
policial” (REsp no. 193.210 DF, rel. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma,
20.07.1999, v.u.) Grifei.
Neste sentido a jurisprudência colacionada pela
douta Procuradora Geral de Justiça:
“(...) não o descaracterizam nem o fato de a exibição de
cédula de identidade e de carteira de habilitação terem sido
exibidas ao policial por exigência deste e não por iniciativa
do agente - pois essa é a forma normal de utilização de tais
documentos, nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar
falsa identidade, dado o art. 307 C. Pen. ser um tipo
subsidiário” (STF “Habeas Corpus” no 70.179/SP, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
21
Turma, Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24/6/1994).
“Penal. Uso de documento falso. Pratica o crime de uso de
documento falso o motociclista que, ao ser abordado por
autoridade policial, exibe falsa carteira de habilitação, que
comprara de terceiro. Para a configuração do delito é
indiferente que o documento falso saia da esfera do agente
por iniciativa dele próprio ou por exigência da autoridade,
porque o crime se tipifica se o documento falso for
empregado em sua específica destinação probatória, como
evidencia dos fatos juridicamente relevantes a que seu
conteúdo se refere, fazendo-o passar por autêntico ou
verídico” (STJ, Recurso provido. Resp. 8196/SP, Relator
Ministro Carlos Thibau, 6a Turma, julgado em 04/06/1991).
Consigna-se
também
que
mesmo
que
eventualmente o documento falso não ter sido apresentado de forma
espontânea pelo acusado, não torna o fato atípico, pois para que o delito
seja consumado não há diferença entre a apresentação espontânea ou por
exigência policial.
Neste sentido:
“Simples porte de documento sabidamente falso
consiste em verdadeiro uso (TJSP, RT 772/565),
configurando-se o crime do art. 304 do CP, ainda
que a sua exibição decorra de exigência da
autoridade policial (STJ, JSTJ e TRF 8/197; STF,
HC 70.813, DJU 10.6.94, p. 14766, in RBCCr
7/213; RT 647/386; TJSP, mv RJTJSP174/354, mv

RT
668/267).
Pouco
importa,
para
a
caracterização do crime, se o documento é
apresentado espontaneamente ou por exigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
22
autoridade (STJ, RHC 22.663/RJ, DJ 2.6.2008;
TJSP, RT 789/605, 724/608, 719/386, 776/560). O
ato da autoridade de exigir os documentos equivale
a solicitar, permitindo a resposta de não os possuir.
Assim, se há exibição, esta é voluntária e configura
o crime do art. 304 (TJSP, RT 729/527, 653/280 e
287; STF, HC 70.512, 9.9.2013)” (Celso Delmanto,
Código Penal Comentado, 9 ed. rev., atual. e ampl.,
São Paulo, Saraiva, 2016, p. 906).
O fato, enfim, é típico, subsumindo-se à figura
do artigo 304 do Código Penal: “fazer uso de qualquer dos papéis
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. No caso,
a remessa é ao art. 297: “falsificar, no todo ou em parte, documento
público, ou alterar documento público verdadeiro”.
Demonstrado, enfim, que o apelante optou,
voluntariamente, por fazer uso do documento falso que ele próprio
admitiu haver obtido em circunstâncias indicativas desta falsidade, a
condenação era de rigor, pois embasada em uma somatória de elementos
extraídos, com pertinência, do contexto probatório.
Diante de tão robusto panorama probatório, a
condenação do réu, nos termos em que proferida, era mesmo de rigor,
afastando-se as teses postuladas pela defesa, passando-se à análise da
dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
23
Na primeira fase da dosimetria, as penas
referente a ambos os delitos foram, acertadamente, majoradas em
1⁄2(metade) pois concluiu-se pela existência de circunstâncias negativas,
culpabilidade exacerbada e conduta social que deve ser avaliada
negativamente, fixando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, bem como o pagamento de 15 (quinze) dias-multa para o delito
configurado no artigo 12, da Lei 10.826/03 e, à pena de 03 (três) anos de
reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias multa em relação delito
tipificado no artigo 304 c.c. art.297 “caput”, ambos do Código Penal.
Na segunda fase, em relação ao delito do artigo
12 da Lei 10.826/03 verificou-se estar presente a circunstância agravante
da reincidência e a circunstância atenuante de confissão, tendo o Juízo a
quo operado a compensação entre as circunstâncias. Assim a pena foi
mantida. Neste ponto, insta salientar que o Juiz a quo foi extremamente
benevolente com o apelante e, em virtude das especificidades do caso
em comento, poderia e deveria ter exasperado ainda mais a reprimenda.
Contudo, o representante do Ministério Público não recorreu, o que
impede sua reforma, sob pena de incidência de reformatio in pejus,
expressamente vedada pelo artigo 617, segunda parte, do Código de
Processo Penal. Com relação ao delito configurado no artigo 304 c.c
artigo 297” caput”, ambos do Código Penal, diante da presença da
circunstância agravante da reincidência a pena foi aumentada
corretamente em 1/6 (um sexto) e, inexistindo circunstâncias atenuantes,
a reprimenda totalizou o montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
Para ambos os delitos, na terceira fase, ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-46.2019.8.26.0567 -Voto no 3389
24
causas de aumento e diminuição, totalizando a reprimenda de 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei no 10.826/03 e, à pena
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no mínimo legal, por violação ao art. 304, c.c o
art. 297, “caput”, ambos do Código Penal e, inexistindo irresignação das
partes no tocante ao regime inicial semiaberto, fixado para ambos os
delitos, nada há de ser alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FATIMA GOMES
Relatora